Tribunal: STF
Processo: HC 252022
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE PROVAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. POSSIBILIDADE. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente denunciado como incurso no art. 217-A, do Código Penal.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida reabertura da instrução para oitiva de testemunha.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, como ocorre no caso.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.